Tribunal: TJDFT
Processo: 0796048-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CIRURGIA. ASTREINTES. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que julgou procedente o pedido formulado na inicial para determinar que o requerido forneça à requerente procedimento "CE – Colpoperineoplastia Posterior", nos termos da prescrição médica apresentada, em qualquer unidade de saúde da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer unidade de saúde da rede particular. Na oportunidade foi fixado o prazo máximo de 30 (trinta) dias para cumprimento da obrigação de fazer, a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 537 do CPC, sem prejuízo do sequestro de verbas públicas para obtenção do resultado prático equivalente.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretendeu a condenação do réu a fornecer à parte requerente, no prazo não superior de 10 (dez) dias, o procedimento "CE – Colpoperineoplastia Posterior", nos termos da prescrição médica apresentada. Afirmou que possui 56 anos de idade e foi diagnosticada com prolapso genital feminino. Alegou que, conforme o relatório médico nos autos, a cirurgia deve ser realizada para a recuperação de seu estado de saúde. Aduziu que a solicitação médica para o procedimento pleiteado foi inserida no Sistema de Regulação (SISREG III) no dia 01/08/2022, sob a classificação de risco amarelo-urgência. Defendeu a necessidade de receber o tratamento o mais rápido possível, para minimizar os prejuízos da doença, maximizar as chances de recuperação e a melhoria da qualidade de vida.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Ofertadas contrarrazões (ID 71052013). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 71577920).
4. O réu, em suas razões recursais, alegou que, em demandas como a presente, o que importa ao paciente é receber o medicamento de que precisa, de maneira que a própria lei abre ao juízo a possibilidade de constrição de recursos públicos para dar efetividade às suas decisões. Destacou que, para a compra de medicamentos pelo Poder Público, é necessária adoção do rigoroso processo licitatório, o qual, pela sua própria natureza, é demorado pelas suas diversas fases e possibilidade de recursos, além do fato de que em muitos casos a licitação é deserta. Afirmou que não há a necessidade de fixação da multa no caso em espécie, ante a possibilidade de sequestro de recursos públicos, que, aliás, é a providência que os juízos fazendários e juizados especiais da fazenda pública adotam em casos semelhantes. Sustentou que a cumulação de penalidades (multa e sequestro de verbas públicas) resultarão em inequívoco “bis in idem”, o que implica na violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Defendeu que a sentença recorrida gera ônus demasiado ao erário e enriquecimento ilícito ao eventual beneficiário das "astreintes" e não atende ao princípio da efetividade, mormente, considerando o fato de não ter sido fixado limite às "astreintes". Requereu o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para afastar a imposição de multa diária.
5. Em que pese o recurso inominado ter descrito situação fática que não se refere aos presentes autos, as razões recursais guardam relação com os fundamentos da sentença, uma vez que a questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à possibilidade de cumulação de aplicação de "astreintes" e sequestro de verbas públicas. Recurso Conhecido.
6. Consoante destacado pelo Ministério Público em seu parecer, a multa por descumprimento de decisão judicial e o sequestro de verbas públicas possuem naturezas jurídicas distintas, posto que a primeira tem caráter pedagógico, pois visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação fixada e o segundo, por sua vez, tem por finalidade satisfazer a obrigação.
7. O artigo 497, “caput” do CPC dispõe que o juiz se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. No mesmo diploma legal, o §1o do artigo 536 elenca algumas medidas que podem ser determinadas pelo juiz, para a efetivação da tutela ou o alcance de algum resultado prático equivalente, como a imposição da multa, não se tratando de rol taxativo.
8. Nesse quadro, é cabível a imposição de multa cominatória e o sequestro de verba pública, porquanto visa garantir que o Ente Público forneça o tratamento médico que necessita a parte, quando há risco de comprometimento do seu estado de saúde, em observância da prevalência do direito fundamental à saúde que, no caso, não se mostra como medida desproporcional.
9. Eventual revisão ou revogação da multa inicialmente fixada será objeto de análise na fase de cumprimento da sentença, quando não comprovada desídia ou recalcitrância do órgão ao cumprimento do comando judicial e inexistente prejuízo efetivo à saúde da autora em decorrência de atraso.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Sem condenação em custas processuais, ante a isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.